Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709422-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROSIMAR LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. 2. A apreensão de uma balança de precisão, a quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, escondida na casa do acusado, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância, sendo inviável desclassificar a conduta de tráfico para posse destinada ao autoconsumo. 3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 4.1 Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal quando, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o réu for reincidente e portador de maus antecedentes. 5. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, apreendida relevante quantia de dinheiro no contexto da prática de delito de tráfico de drogas, e não demonstrada a origem lícita de tal valor, não há falar em restituição ao acusado. 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. Argumenta que não foi utilizada fundamentação idônea que justificasse o emprego de quantum superior a 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto para a pena prevista em abstrato para o tipo penal; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343, afirmando ser necessária a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena, convertendo-a por restritiva de direitos, bem como a aplicação da diminuição pelo tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, não evidenciado nos autos ainda qualquer indício de conluio entre o usuário abordado e os policiais para incriminarem graciosamente o réu, tampouco que a testemunha teria sido coagida para prestar declarações na delegacia, com fito de prejudicar o acusado, ao afirmar ter sido ele o vendedor da droga recém adquirida. Logo, extrai-se, dessarte, que a materialidade e a autoria delitivas estão presentes, uma vez que devidamente identificadas, no suporte fático carreado à presente ação penal, as condutas associadas aos verbos nucleares: “vender” e “ter em depósito” –, todos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...] Na terceira fase, foi observada, pelo magistrado sentenciante, a impossibilidade de aplicar a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista ser o réu reincidente e portador de maus antecedentes [...] Vale ressaltar, de início, que a fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Isso implica dizer que além dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, também devem ser observados a reincidência e o montante da pena. No caso, a reprimenda foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Não bastasse, o acusado é reincidente e conta com maus antecedentes penais. Nesse contexto, nada a reparar no regime prisional, fixado em conformidade com o regramento legal [...] Do mesmo modo, o quantum da pena imposta e a reincidência obstam a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, à luz da disciplina prevista nos artigos 44 e 77 do Código Penal” (ID. 61068235). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 59 do CP, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 903.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016